Tribunal: TJDFT
Processo: 0749885-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749885-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal de no 0737675-67.2022.8.07.0016, movida pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro fiança, nos seguintes termos (ID 210985649): “1. Foi realizado bloqueio do valor de R$ 2.334.468,60, transferido para conta judicial, conforme certificado em id. 176655741. A executada se manifestou em id. 177106003, alegando que a quantia bloqueada é necessária ao exercício de suas atividades, especialmente ao pagamento do salário de seus colaboradores. Alegou a impenhorabilidade da quantia, por ser destinada a pagamento de salário de funcionários. Afirmou, ainda, que possui compromissos financeiros decorrentes de empréstimos bancários. Pugnou pela substituição da penhora por carta fiança. Apresentou apólice em id. 177106010. O Distrito Federal manifestou-se em id. 179487486, alegando que o pedido do executado não obedece a ordem legal de penhora, não havendo, ademais, concordância da Fazenda com a substituição. Em despacho de id. 179984947, determinou-se a intimação do executado para se manifestar sobre a regularidade da garantia ofertada, considerando que não abrange o valor do débito acrescido de 30% e deixou de atender os requisitos exigidos pela Portaria PGDF no 378/2019. A requerida manifestou-se em id. 181180366, requerendo a juntada de carta fiança carta fiança em conformidade com a Portaria PGDF n. 378/2019. Decido. 2. Sustenta a executada a impenhorabilidade do valor constrito, por destinar-se ao pagamento de folha de pagamento de funcionários. No processo executivo, nos termos dos arts. 789 e 831, do CPC, a penhorabilidade do patrimônio é a regra. Já a impenhorabilidade, na forma do art. 833 do mesmo dispositivo, é a exceção. E é regra da hermenêutica que a norma exceptiva deve ser interpretada restritivamente. Assim, se não consta expressamente dos incisos do art. 833, do CPC, não se pode estender à impenhorabilidade aos bens que compõe o estabelecimento empresarial. A previsão legal que, em tese, sustentaria o argumento da executada, é a disposição do art. 833, V, do NCPC. Todavia, tal dispositivo não se aplica às pessoas jurídicas, mas apenas às pessoas físicas. Isso porque visa impedir que a dignidade da pessoa humana seja violada em razão da retirada dos instrumentos necessários para o exercício da profissão do executado. A executada, contudo, não é pessoa física. A ela não se aplicam os institutos previstos para proteger a dignidade da pessoa humana. É ente de existência ideal, que não pode se valer de tais benefícios, porque não é humana. Por fim, quanto à alegação de que há outros compromissos econômico-financeiros a serem saldados, inclusive o pagamento de salários, o art. 833, IV, do CPC, não faz menção aos ativos da pessoa jurídica destinados ao pagamento de salários, e nem se pode concluir que haja vedação, pois a legislação é clara em resguardar as verbas de natureza alimentar, ou seja, a retribuição da pessoa física pelo seu trabalho. Em outras palavras, a proteção legal é destinada a quem recebe os valores a título de verba alimentar, e não àquele responsável pelo seu pagamento. Isso posto, indefiro o pedido de desbloqueio. 3. A Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, preceitua que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia: Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia. Ressalta-se, ademais, que, no art. 835, § 2o, do CPC, o legislador equiparou, expressamente, a fiança bancária e o seguro garantia judicial à penhora em dinheiro, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Ocorre que, no âmbito do Distrito Federal, a Portaria PGDF n. 378/2019 instituiu critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa. O art. 3, da referida norma, prevê: Art. 3o A carta de fiança bancária somente pode ser aceita se sua apresentação ocorrer antes de depósito ou de decisão judicial que determine a penhora em dinheiro. No caso em tela, ocorreu a penhora de valores encontrados em conta de titularidade da devedora, em montante equivalente à integralidade da execução. Apenas após a realização da contrição, a parte requerida pugnou pela aceitação de seguro fiança, a título de substituição da penhora em dinheiro realizada. E a Fazenda Pública, intimada, não anuiu com a substituição. Assim, a pretensão do executado encontra óbice no art. 3o da Portaria PGDF n. 378/2019. Além disso, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou segura garantia judicial deve ser admitida apenas nos casos em que a manutenção do bloqueio de ativos financeiros pode ensejar grave dano ao devedor. Do contrário, deve ser mantida a penhora em dinheiro, tendo em vista a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. No caso em análise, verifico que o bloqueio ocorreu há aproximadamente um ano, e não há qualquer elemento que evidencie estar impossibilitando o exercício da atividade empresarial da demandada, a recomendar a substituição da penhora e liberação da quantia. Em que pese ter a devedora afirmado a necessidade de realizar o pagamento de salário de funcionários e de adimplir parcelas de empréstimos realizados, não demonstrou a inexistência de outros recursos que pudessem ser utilizadas para custeio das despesas decorrentes da remuneração de pessoal e para a quitação de débitos da pessoa jurídica junto às instituições financeiras. É certo, ademais, que a executada aufere receita com o exercício de sua atividade, e tais valores devem ser utilizados, prioritariamente, para o custeio das despesas mensais correntes. Havendo quantia vultuosa depositada em conta de titularidade da pessoa jurídica, é de se presumir que o montante não era necessário para o custeio imediato de gastos essenciais à manutenção da atividade da empresa. E, caso o fosse, cabia à demandada prová-lo, não o tendo feito. Destaco também que a parte executada alegou que sofreria danos caso o montante bloqueado não fosse liberado para pagamento de débitos que venceriam em 10/2023. Tendo em vista que já decorreu quase um ano da data mencionada, o perigo de dano que fundamentou o requerimento do devedor não mais existe, não havendo, no mais, notícia de que os débitos referidos deixaram de ser adimplidos pelo executado. Sobre a excepcionalidade da substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária e impossibilidade de acolhimento da pretensão quando formulado requerimento após a realização da pesquisa e penhora de valores em conta, veja-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. PORTARIA PGDF No 378/2019. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 11, LEF. AUSÊNCIA ANUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 10 da Portaria PGDF no 378/2019, estabelece que o seguro garantia só pode ser aceito se sua apresentação ocorrer antes do depósito ou da constrição em dinheiro. 1.1. No caso dos autos, o executado só apresentou o seguro garantia após a realização de pesquisa e penhora de valores em conta. 2. O art. 11 da Lei de Execução Fiscal indica a ordem de preferência da penhora, estabelecendo a preferência ao dinheiro sobre os demais bens. 3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a substituição da ordem legal somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais. 3.1. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor”. (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019.) 3.2. No caso em análise, não se vislumbra tal excepcionalidade, pois a parte exequente, embora tenha tecido diversas alegações, não juntou nenhuma comprovação nos autos de que não detém recursos para continuar arcando com suas obrigações cotidianas ou mesmo que já tenha algumas em atraso. 4. Acrescenta-se, ainda que, mesmo que fosse admitida a hipótese de substituição da penhora, é entendimento majoritário que o pedido deve contar com anuência da Fazenda Pública, o que não ocorreu nos autos. 4.1. “Afigura-se legitima a recusa do credor quanto ao pedido de substituição pretendida pelo agravante, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata”. (Acórdão 1430845, 07387079220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1716051, 0712563-13.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023.). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Procede-se a novo julgamento dos embargos de declaração, em face da existência de omissão no Julgado reconhecida pelo C. STJ em sede de Recurso Especial. 2. A Lei n.o 6.830/80, artigo 9.o, prevê que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Mas, nesse caso, deve haver a submissão ao regramento contido na Portaria PGDF 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal, define os critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia. 3. Quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia. 4. Embargos de Declaração providos, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado. (Acórdão 1227493, 0708595-82.2017.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2020, publicado no DJe: 13/02/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO SEM OITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra decisão proferida em ação de execução fiscal. 1.1. A decisão agravada condicionou a substituição da penhora pela apólice de seguro à prévia oitiva do Distrito Federal. 1.2. O agravante requer que seja deferida a substituição da penhora por seguro garantia sem a prévia oitiva da Fazenda. 2. A utilização do “seguro garantia”, na execução fiscal, está prevista no art. 9o, II, da Lei 6.830/80. De acordo com o art. 10, a penhora poderá ser efetivada “não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o”. 2.1. Nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, cabe à Fazenda Pública o encargo de recusar e solicitar a substituição da garantia da execução fiscal. 2.2. Portanto, em que pese a possibilidade da substituição da penhora pelo seguro garanta, deve haver a anuência expressa da Fazenda Pública, que poderá recusar a solicitação. 2.3. Não assiste razão ao embargante quando afirma que a substituição deve se dar sem a oitiva do ente federado. 3. Precedente: “(...) A Lei n.o 6.830/80, artigo 9.o, prevê que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Mas, nesse caso, deve haver a submissão ao regramento contido na Portaria PGDF 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal, define os critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia. 3. Quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia. 4. Embargos de Declaração providos, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado.” (Acórdão 1227493, 07085958220178070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1414603, 0742229-30.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 26/04/2022.) Indefiro, portanto, a substituição da penhora em dinheiro por seguro fiança. 3. Verifico que a devedora opôs embargos à execução. Assim, aguarde-se a decisão de recebimento da inicial, naqueles autos.” Em suas razões, requer a agravante, preliminarmente, seja deferida a tutela de urgência para substituição da penhora em dinheiro pela carta fiança no 0570.2023, comunicando imediatamente o juízo a quo para cumprimento da referida decisão. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com o provimento do agravo de instrumento, deferindo a substituição da penhora em dinheiro pela carta fiança no 0570.2023 outorgada pela porto fiança, com base no art. 805 do CPC, art. 15, I, da LEF e no próprio regramento jurisprudencial, pois o ato importará na liberação dos valores para que a agravante possa fazer frente aos custos necessários à manutenção de suas atividades, conforme prova robusta juntada aos autos, bem como diante da prova de que a própria agravante apresenta condições suficientes para liquidar o débito na hipótese de higidez da execução, após o trânsito em julgado. Aponta, em síntese, que a decisão se utilizou da morosidade criada pelos próprios procedimentos da vara para se valer como fundamento para o indeferimento, sendo a agravante punida pelo fato de o Juízo a quo ter demorado mais de 12 (doze) meses para analisar o pedido de urgência e o pedido de substituição da penhora. A decisão foi proferida no sentido de ter a agravante “perdido” seu direito em razão do decurso de tempo e não por não preencher os requisitos jurídicos autorizadores, situação a ser reformada por este Tribunal de Justiça. Afirma ter o teor da decisão de Id. 179984947 chamado a atenção da agravante para a conclusão de que bastaria a complementação e correção da Carta Fiança para que a substituição fosse deferida, pois teria sido comprovada – e reconhecida – a situação excepcional de que trata o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez complementada a garantia com o acréscimo de 30% (trinta por cento) da cobertura da apólice, bem como com a correção de outros itens que ou estavam omissos ou precisavam ser complementados, o GDF teve nova oportunidade de análise da documentação apresentada, mas se opôs à substituição. Ao contrário do afirmado pelo agravado, quanto ao momento no qual o pedido de substituição foi formulado, a executada trouxe todos os elementos e provas aptas a comprovar sua situação financeira delicada após o bloqueio e a necessidade de substituição para poder continuar suas atividades. Quanto ao prazo de validade da proposta, atendeu ao que determina o §3o do inciso VI do art. 2o da Portaria PGDF 378/2019, ou seja, fixou o prazo mínimo de 02 (dois) anos e manifestou a renúncia expressa. Por fim, foi esclarecido que a Porto Fiança é uma afiançadora e não um banco razão pela qual a declaração do inciso VI do art. 2o da Portaria PGDF 378/2019 valerá quando a Carta Fiança for prestada por um banco, o que não é o caso, pois se trata de uma afiançadora, conforme contrato social juntados aos autos, situação devidamente autorizada conforme CNAE 6619-3/99 descrito no referido contrato social, apresentando-se os demais documentos contábeis que garantem a credibilidade da operação, conforme ID 181180371. Aduz ter comprovado, por meio da documentação anexa, sua capacidade financeira para pagar, às suas expensas, a execução caso os embargos sejam julgados improcedentes, mas, por uma conclusão lógica, precisa da liberação dos recursos para o correto desempenho de suas atividades. Assevera, ademais, que toda a movimentação realizada, ainda mais depois da decisão de ID 179984947, lhe trouxe ainda mais impacto financeiro, pois a carta finança, para ser emitida, implicou no pagamento de valores ao banco, a revelar o esforço financeiro realizado pela agravante. Quando se analisa o montante a ser desbloqueado, o pagamento da referida é absolutamente justificado, embora tenha que realizar sucessivas renovações e novos pagamentos no curso da demanda. Porém, quando se frusta a substituição da penhora, mesmo diante do preenchimento de todos os requisitos, o valor pago se soma ao prejuízo do bloqueio. Alega que, no âmbito administrativo, a carta fiança apresentada atende a todos os requisitos dispostos na Portaria PGDF no 378, de 15 de agosto de 2019, devendo ser reconhecido o fato de que a Carta já foi submetida à análise da Procuradoria a qual apontou, apenas, os três pontos de insurgência descritos acima, pontos estes devidamente rebatidos, não como forma de insurgência, mas sim como mero aclaramento, pois todos os quesitos destacados constam na apólice apresentada. Assim, resta comprovado o fato de a substituição da penhora em dinheiro pela carta fiança trazer uma menor onerosidade à executada, atendendo ao art. 805 do CPC, ao art. 15, I, da LEF e ao próprio regramento jurisprudencial, o que conduz ao deferimento do pleito (ID 66867663). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recolhimento do preparo foi devidamente comprovado (ID 66862390 e seguintes). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fiscal movida pelo Distrito Federal em face da agravante, através da qual busca a satisfação do débito de R$ 2.335.355,93, com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) 000008599017 e 000008599025 (ID 130467017). Conforme consta, foi realizado bloqueio pelo SISBAJUD do valor de R$ 2.334.468,60, transferido para conta judicial, conforme certificado no ID 176655741 da origem, em 29/10/2023. A executada, ora agravante, peticionou no feito, aduzindo ser a quantia bloqueada necessária ao exercício de suas atividades, especialmente ao pagamento do salário de seus colaboradores. Pugnou pela substituição da penhora por carta fiança (IDs 177106003, 177106010 e 181180369). O Distrito Federal se manifestou alegando que: (i) o pedido do executado não obedece a ordem legal de penhora, (ii) a carta foi apresentada após a penhora de ativos financeiros; (iii) a carta fiança não contem cláusula estabelecendo prazo de validade até a extinção das obrigações do afiançado devedor, com expressa renúncia aos termos do art. 835 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, observado o disposto nos §§ 3o e 6o deste artigo (art. 2o, VI, da Portaria PGDF 378/2019) e (iv) o documento não contém declaração de que a carta de fiança bancária é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Não houve, portanto, concordância da Fazenda com a substituição da penhora (IDs 179487486 e 184301074). A decisão agravada, atenta às manifestações de ambas as partes, indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro fiança (ID 210985649), do que decorreu o presente recurso. Nestes termos, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de substituir a penhora judicial realizada nas contas da executada, ora agravante, por seguro garantia. Sobre a questão posta, a utilização do “seguro garantia”, na execução fiscal, está prevista no art. 9o, II, da Lei 6.830/80: “Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;” De acordo com o art. 10 da mencionada lei, a penhora poderá ser efetivada sobre qualquer bem do executado “não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o”. Ademais, nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, cabe à Fazenda Pública o encargo de recusar e solicitar a substituição da garantia da execução fiscal. No âmbito distrital, a Portaria PGDF no 378 de 15/08/2019 institui critérios para aceitação de seguro-garantia para avalizar débitos inscritos em dívida ativa: “Art. 8o A aceitação do seguro-garantia de que trata o art. 6o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice: I - o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos (art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994) e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, observada a Lei Complementar Distrital que rege a matéria; II - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal; III - manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, § 1o, da Circular no 477 da Superintendência de Seguros Privados e renúncia aos termos do art. 763 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e do art. 12 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966; IV - referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial, quando já ajuizada execução fiscal; V - estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 13 desta Portaria; VI - endereço e qualificação completa da seguradora; VII - estabelecimento de que, na hipótese de o tomador aderir a parcelamento do objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta de responsabilidade em relação à apólice; VIII - estabelecimento de obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito; IX - estabelecimento de que a empresa seguradora, por ocasião do pagamento da indenização, no caso de garantia prestada em juízo, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput e no inciso II do art. 19 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980; X - prazo de validade até a extinção das obrigações do tomador, observado o disposto no § 2o deste artigo; XI - cláusula com eleição de foro estipulando a circunscrição judiciária do Distrito Federal onde tramita a ação ou, se ainda não ajuizada, com jurisdição para a cobrança executiva do débito inscrito em dívida ativa, para dirimir questões entre o segurado (Distrito Federal) e a empresa seguradora; [...] Art. 10. O seguro-garantia judicial para garantia de execução fiscal somente pode ser aceito se sua apresentação ocorrer antes de depósito ou da efetivação da constrição em dinheiro, decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial. Parágrafo único. Excluindo-se o depósito e a efetivação da constrição em dinheiro decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial, é permitida a substituição de garantias por seguro-garantia judicial para execução fiscal, desde que atendidos os requisitos desta Portaria.” - g.n. No caso concreto, houve a penhora judicial de valores encontrados nas contas bancárias da executada, ora agravante, após determinação contida na decisão de ID 169760394, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por ela. Desse modo, o pedido de substituição da penhora por seguro garantia encontra óbice na proibição contida no artigo 10 da Portaria PGDF no 378 DE 15/08/2019, acima transcrito, que somente permite a aceitação antes da efetiva constrição em dinheiro. A parte executada poderia ter apresentado o seguro garantia no momento da oposição de sua defesa, aos 03/11/2022 (ID 141502764), mas não o fez, o que ensejou a deflagração das buscas de bens, com a consequente penhora de dinheiro (determinada em 24/08/2023, conforme ID 169760394), bem que se encontra elencado em primeiro lugar na ordem preferencial disposta no artigo 11 da LEF. Ademais disso, é cediço que, quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia. Como consta do feito, a Fazenda Pública, expressamente e por duas vezes, não concordou com a substituição (IDs 179487486 e 184301074), afigurando-se legitima a recusa quanto ao pedido, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata. Outrossim, como bem pontuou o Juízo a quo (ID 210985649), a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas nos casos em que a manutenção do bloqueio de ativos financeiros pode ensejar grave dano ao devedor. Todavia, na hipótese em tela, a penhora foi efetivada há mais de um ano, em outubro de 2023 (ID 176517377), e, não obstante a demora do Juízo de origem na apreciação do pedido de substituição, a parte recorrente não trouxe ao feito documentos suficientes a demonstrar que a constrição do montante inviabilizou o exercício da atividade empresarial em todo o ano corrente (2024), não sendo os arquivos de ID 66507798 e seguintes suficientes a este fim. Portanto, não se observa qualquer desacerto na decisão ora recorrida, devendo o indeferimento de substituição da penhora ser mantido. Neste sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. PORTARIA PGDF No 378/2019. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 11, LEF. AUSÊNCIA ANUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 10 da Portaria PGDF no 378/2019, estabelece que o seguro garantia só pode ser aceito se sua apresentação ocorrer antes do depósito ou da constrição em dinheiro. 1.1. No caso dos autos, o executado só apresentou o seguro garantia após a realização de pesquisa e penhora de valores em conta. 2. O art. 11 da Lei de Execução Fiscal indica a ordem de preferência da penhora, estabelecendo a preferência ao dinheiro sobre os demais bens. 3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a substituição da ordem legal somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais. 3.1. ‘Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor’. (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019.) 3.2. No caso em análise, não se vislumbra tal excepcionalidade, pois a parte exequente, embora tenha tecido diversas alegações, não juntou nenhuma comprovação nos autos de que não detém recursos para continuar arcando com suas obrigações cotidianas ou mesmo que já tenha algumas em atraso. 4. Acrescenta-se, ainda que, mesmo que fosse admitida a hipótese de substituição da penhora, é entendimento majoritário que o pedido deve contar com anuência da Fazenda Pública, o que não ocorreu nos autos. 4.1. ‘Afigura-se legitima a recusa do credor quanto ao pedido de substituição pretendida pelo agravante, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata’. (Acórdão 1430845, 07387079220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0712563-13.2023.8.07.0000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 28/06/2023) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD (DINHEIRO). SUBSTITUIÇÃO. SEGURO FIANÇA. INVIABILIDADE. 1. De acordo com o art. 847, do CPC, para a substituição da penhora é necessária a aceitação por parte do credor, além da demonstração, pelo devedor, de que será menos onerosa e não trará prejuízo ao credor, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Afigura-se legitima a recusa quanto ao pedido de substituição pretendida pela agravante, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (0717850-88.2022.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 12/09/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 523, § 6o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIROPOR SEGURO GARANTIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 523, § 6o (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e § 1o, e art. 527, ambos do CPC) estabelece que, a requerimento do executado, o juiz pode atribuir efeito suspensivo à impugnação quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Na hipótese, a executada se limitou a requerer, de maneira genérica, a concessão de efeito suspensivo, argumentando que a penhora de dinheiro efetivada nos autos de origem compreende quantia de alta monta, substituível, a seu ver, pelo seguro garantia ofertado. 3. Se não foi constatada a relevância dos fundamentos da impugnação ao cumprimento provisório de sentença e se a executada/agravante não demonstrou que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação, o almejado efeito suspensivo deve ser indeferido. 4. O CPC (art. 835, § 2o) equiparou, para fins de substituição da penhora a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento). Contudo, o juiz não está obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia judicial, embora tenham sido equiparados, se o devedor não comprovou que a medida lhe será menos onerosa e de que não traz prejuízos ao credor, notadamente se já penhorado valor suficiente para o pagamento. Saliente-se, ainda, que embora equiparados a penhora em dinheiro e o seguro-garantia judicial, para fins de substituição da penhora, no atual CPC, ainda é prioritária a penhora em dinheiro, como determina o art. 835, § 1o, do mesmo diploma legal. 5. Por fim, ‘a apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC’. (Acórdão n. 1229429, 07068353020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0726870-74.2020.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE IMPERIOSA OU DANO DESPROPORCIONAL. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência tem perfilhado o entendimento de que, na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por outra espécie de garantia dependeria da concordância do credor, salvo quando o devedor demonstrar concreta e especificamente, necessidade imperiosa e dano desproporcional, a justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade. Tais requisitos não foram demonstrados no presente caso. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (0721682-03.2020.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 06/11/2020) - g.n. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator